Tribunal: STF
Processo: RE 224630
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONSUMIDOR FINAL. AQUISIÇÃO DE
COMBUSTÍVEL EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ICMS. IMUNIDADE.
É legítima a cobrança de ICMS sobre operações de
compra de combustíveis, em outro Estado, por consumidor final.
Imunidade tributária. Inexistência. Precedente do Pleno do
Supremo Tribunal Federal.
Agravo regimental não provido